Tribunal: TJPA
Processo: 0019726-27.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão julgador: MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2020-10-15

Ementa:
APELAÇÃO PENAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.1. Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes a apontar a autoria delitiva, dando-se especial destaque aos depoimentos das vítimas, uma vez que crimes contra a mulher em contexto doméstico são, normalmente, cometidos na intimidade.2. Recurso conhecido e improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO N.º
PROCESSO Nº 0019726-27.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: RICARDO JUNIOR LINDOSO (DEFENSORA PÚBLICA LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
EMENTA:
APELAÇÃO PENAL. AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.
IN DUBIO PRO REO.
IMPROCEDÊNCIA. CONJUNTO PROBATÓRIO CONSISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.
1.

Não há que se falar em insuficiência de provas para amparar a condenação quando os elementos dos autos são suficientes a apontar a autoria delitiva, dando-se especial destaque aos depoimentos das vítimas, uma vez que crimes contra a mulher em contexto doméstico são, normalmente, cometidos na intimidade.
2. Recurso conhecido e improvido.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de outubro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator
PROCESSO Nº 0019726-27.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: RICARDO JUNIOR LINDOSO (DEFENSORA PÚBLICA LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
RELATÓRIO

Ricardo Junior Lindoso,
por intermédio da Defensora Pública Larissa de Almeida Beltrão Rosas, interpôs apelação contra a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que o condenou à pena de 01 mês de detenção, em regime inicial aberto, pela prática delitiva tipificada no art. 147, c/c art. 61, II, alínea f, do Código Penal.

O apelante sustenta a insuficiência de provas para sustentar a condenação, uma vez que
¿somente as vítimas foram ouvidas durante a instrução processual, sem que nenhuma outra testemunha tenha corroborado suas versões¿.

Por isso, com base no princípio
in dubio pro reo
, pugna pela absolvição.

Em contrarrazões, o Ministério Público de 1º grau rechaça a tese defensiva e pugna pelo desprovimento do apelo.

Manifestando-se na condição de
custos legis
, a Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo opina pelo conhecimento e desprovimento do apelo, para que a sentença recorrida seja mantida.
É o relatório.
Sem revisão, nos termos do art. 610 do CPP
.
Peço julgamento para próxima sessão desimpedida.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator

PROCESSO Nº 0019726-27.2018.8.14.0401
ÓRGÃO JULGADOR: 2.ª TURMA DE DIREITO PENAL
RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE BELÉM/PA (3ª VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER)
APELANTE: RICARDO JUNIOR LINDOSO (DEFENSORA PÚBLICA LARISSA DE ALMEIDA BELTRÃO ROSAS)
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO SOCORRO MARTINS CARVALHO MENDO
RELATOR: Des. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE
V O T O

O recurso é adequado, tempestivo e está subscrito por Defensora Pública. Conheço.

Como consignado no relatório, a defesa pugna pela absolvição por insuficiência de provas para lastrear a condenação, uma vez que a autoridade sentenciante teria considerado, tão somente, as palavras das vítimas para embasar a condenação.

Para melhor apreciar o pedido, é importante percorrer os elementos de prova colacionados aos autos.

Ouvida em Juízo, a vítima Orlandina de Souza Barroso relatou que (fl. 12):
¿o fato é verdadeiro; QUE saiu de casa para trabalhar, de madrugada, e se deparou com o acusado empurrando a irmã dela, de nome Rosa Helena; QUE a declarante expulsou o réu do local e ele disse cadeia não é eterna, eu sei onde teu filho mora; QUE a vítima foi para cima dele e ele fugiu; QUE ele queria fazer com a vítima como fazia com sua irmã Rosa Helena, que é casada com ele, e contra quem este joga pedra, pau, ferro. QUE o réu, a vítima e outros irmãos dela moram no mesmo terreno, em imóveis diferentes; QUE no dia do fato, o réu disse para a vítima que cadeia não é eterna e ameaçou o filho dela dizendo `eu sei onde teu filho mora¿; QUE empurrou o réu com a vassoura para que ele saísse do local, antes dele ameaçá-la. QUE quando isso aconteceu a irmã que é mulher dele já havia se trancado em casa porque estava `toda quebrada¿. QUE ele foi preso há pouco tempo por agressões contra a sua irmã Rosa Helena.¿

A outra vítima, Nazaré de Souza Barroso, declarou que (fl. 12):
¿o réu é companheiro da irmã caçula; QUE o fato é verdadeiro e quando o réu está usando drogas, começa a agredir a irmã caçula; QUE nesse dia, a declarante e a irmã Orlandina disseram para o réu ir embora do local e disseram que iam mandar prendê-lo, ao que ele respondeu que cadeia não é eterna e quando saísse sabiam onde moravam os filhos delas; QUE se sentiu ameaçada, sobretudo porque o réu é usuário de drogas e fica agressivo; QUE a vítima, inclusive, colocou um portão de ferro para separar a sua casa da residência do acusado; QUE mudou sua rotina em razão da violência do acusado, especialmente nos finais de semana, quando o acusado começa a `usar¿.¿

Consta nos autos, ainda, a confissão do acusado que, ao ser interrogado, disse que (fl. 16):
¿falou as ameaças pois estava embriagado, mas não tinha intenção de concretizá-las; QUE as vítimas são suas cunhadas; QUE pediu perdão a elas posteriormente pelo que falou; QUE atualmente, estão convivendo bem e o interrogado está realizando tratamento para uso de álcool e drogas.; QUE nesse dia, estava embriagado e drogado; QUE não recordava dos fatos e do que havia falado e foi a esposa dele quem lhe disse sobre as ameaças; QUE ela disse que o réu havia ameaçado os sobrinhos dela; QUE na realidade, o acusado não sabe onde os sobrinhos moram; QUE nesse dia que ameaçou as cunhadas, estava sob efeito de álcool e drogas.¿

Da análise detida dos depoimentos prestados pelas vítimas, corroborados pelas palavras do próprio acusado, não há que se falar em dúvidas a respeito da autoria, uma vez que está claro que o apelante proferiu as ameaças contra as cunhadas, ainda que este tenha dito que não pretendia concretizá-las.

Nesse contexto, é importante lembrar que o crime de ameaça consiste em delito formal, ou seja, consuma-se quando a vítima toma conhecimento do mal prometido - que, no caso, deu-se instantaneamente -, independentemente da real intimidação, bastando capacidade para tanto.

Ressalto, ademais, que, ainda que indiretas - uma vez que tinham como alvo os filhos das vítimas -, as ameaças são concretas, uma vez que se consubstanciam na promessa de mal injusto e grave às vítimas.

De outra banda, é de se observar que, diante do histórico de violência do acusado no seio daquela família - pois o apelante praticava, recorrentemente, atos de violência doméstica contra sua esposa, irmã das vítimas, tanto que já foi acusado e, inclusive, preso -, as ameaças adquirem especial relevância, uma vez que as vítimas demonstram ter ficado temerosas e não têm motivos para duvidar que seria capaz de causar-lhes mal.

Anoto que, em casos de violência doméstica, as palavras das vítimas adquirem especial relevância, uma vez que, normalmente, são praticados em ambiente domiciliar, longe das vistas de testemunhas que não tenham relação de proximidade com os envolvidos.

Nesse sentido, junte-se o julgado do Superior Tribunal de Justiça:
¿HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER. PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE SERIEDADE DA AMEAÇA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. CRIME PRATICADO NA PRESENÇA DE FILHO MENOR DE IDADE. MOTIVAÇÃO. CIÚME EXCESSIVO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ORDEM DENEGADA.
1. A palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A pretensão de absolvição do Paciente por ausência de provas ou por ausência de seriedade na ameaça exigiria aprofundado reexame do conjunto fático-probatório, com o objetivo de elidir as conclusões das instâncias ordinárias acerca da dinâmica dos fatos, o que não é possível nos limites estreitos do habeas corpus.
3. É adequada a valoração negativa da culpabilidade do agente que pratica o crime na presença de seu filho menor de idade, bem como a avaliação negativa da motivação consistente em ciúme excessivo nutrido pelo agressor.
4. Ordem denegada.
(HC 461.478/PE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 12/12/2018)¿

Relembro, ainda, que
o próprio acusado confessou as ameaças
e relatou, inclusive, que havia pedido perdão às vítimas - suas cunhadas - corroborando as palavras destas.

Por fim, ainda que não tenha sido alvo de irresignação por parte da defesa, diante do amplo efeito devolutivo que é característico do recurso de apelação, anoto que a dosimetria da pena é irretocável, na medida em que a autoridade sentenciante estabeleceu a pena-base no mínimo legal; acertadamente, aplicou a agravante pelo art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal e, após, a atenuante pela confissão espontânea, resultando na pena definitiva de 01 mês de detenção.

Assim, por todo o exposto, conheço do presente recurso e
nego-lhe

provimento
para manter a sentença recorrida inalterada.
É como voto.

Belém (PA), 13 de outubro de 2020.
Des.
MILTON
AUGUSTO DE BRITO
NOBRE
Relator